Tribunal: STJ
Processo: 0001105-05.2011.8.21.0151
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1919627 - RS(2021/0186829-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ELLEN STELLA - RS072690
JULIANA ROCCO - SP230465
ANNA CAROLINA DIAS OLIVEIRA - SP355084
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVADO
: NINA COLLETA FERREIRA MACHADO
AGRAVADO
: JOSE TERRA MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PRAZO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO
PACTUADA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é a interna
2. A
ao julgado, que consiste na inadequação lógica entre a fundamentação e o
dispositivo da decisão.
o
3. A jurisprudência do STJ converge em relação ao entendimento de que
vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo
prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última
prestação pactuada. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e na parte
conhecida, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 483b80eb-0419-44a0-abc5-1a0cd162c976

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1919627 - RS (2021/0186829-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ELLEN STELLA - RS072690
JULIANA ROCCO - SP230465
ANNA CAROLINA DIAS OLIVEIRA - SP355084
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVADO
: NINA COLLETA FERREIRA MACHADO
AGRAVADO
: JOSE TERRA MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PRAZO INICIAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PRESTAÇÃO
PACTUADA. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos de
declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
contradição sanável por meio dos embargos declaratórios é a interna ao
2. A
julgado, que consiste na inadequação lógica entre a fundamentação e o
dispositivo da decisão.
o
3. A jurisprudência do STJ converge em relação ao entendimento de que
vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo
prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última
prestação pactuada. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e na parte
conhecida, provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO SANTANDER S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
ACORDO
JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Prescrição intercorrente é aquela que sobrevém após a propositura da
Documento eletrônico VDA53195929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7fe0cdf9-444e-40ce-9489-d5b950afa2d5

pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular. No caso,
havendo inércia do exequente no sentido de dar o correto andamento ao feito, é
de se reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (e-STJ fl. 101)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 116/121).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 151/163), o recorrente aponta
violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil; 206, §5o, do Código Civil, bem
como das Súmulas nos 106 e 150/STJ, sustentando, em síntese, que
o Tribunal não
i)
esclareceu as contradições apontadas nos embargos de declaração opostos, e
não
ii)
houve o decurso do prazo prescricional na hipótese.
Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido na
origem (e-STJ fls. 169/180), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação merece prosperar.
Inicialmente, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça já consolidou o entendimento de que: “Para fins do
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
(
.
enunciado de súmula” Súmula no 518/STJ)
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
questões devolvidas nos aclaratórios opostos, esclarecendo que

"(...) quanto à alegação do embargante de que o acórdão é
contraditório, porquanto, o marco inicial da contagem da prescrição seria a
data da última parcela do acordo homologado, tenho que não prospera. E isto
porque o tema foi devidamente abordado e fundamentado no julgado, como se
vê do trecho do acórdão:

O pedido de desarquivamento dos autos, para posterior
prosseguimento do feito, foi em
(fl. 13). Ressalto que
22/3/2013
este é o marco de início da prescrição, pois apesar de o vencimento
da última prestação do contrato ser em 2014, o acordo prevê, no
ponto 7, o vencimento antecipado da dívida. Assim, a instituição
financeira já poderia realizar a cobrança de todo o débito, razão
pela qual o pedido de desarquivamento em 2013 interrompe a
prescrição. Além do mais, tratando-se de cumprimento de acordo
judicial, inaplicável o entendimento jurisprudencial no sentido de
que o termo inicial da prescrição, em cédula de crédito bancário,
conta-se do vencimento da última parcela.

Quanto à alegação de que há contradição no julgado, na medida em
que esse aplica a Súmula no 150 do STF', contudo reconhece que o
embargante só ficou inerte pelo período de quatro anos, tenho que não se
sustenta.
Documento eletrônico VDA53195929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7fe0cdf9-444e-40ce-9489-d5b950afa2d5

E isto porque, após o exequente ter ficado quatro anos sem realizar
nenhuma diligência na execução, quando voltou a se manifestar nos autos,
não realizou nenhum ato relevante para o seu prosseguimento. Em outras
palavras, ainda que a instituição financeira tenha peticionado após o período
de quatro anos, não realizou nenhuma diligência útil no processo, razão pela
qual não interrompida a contagem da prescrição.
Nesse viés, quanto à realização de impulsos efetivos na execução,
tenho que não há contradição no julgado.
A demora na intimação dos executados não se deu por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça. O exequente somente procedeu com o
pedido de intimação dos executados em
isto é, quatro anos após
16/11/2017,
o pedido de desarquivamento do feito, não podendo esta demora ser atribuída
aos mecanismos da justiça.
Nesse sentido, trecho do acórdão:

A instituição financeira volta a se manifestar apenas em
requerendo a realização da pesquisa no sistema
11/8/2017,
BACENJUD e a juntada de memória de cálculo atualizado da
dívida (fl. 18).
Ressalto que o exequente foi intimado por meio da Nota
de Expediente n° 146/2017, disponibilizada em
(fl.
30/10/2017
22), para esclarecer o pedido de pesquisa no sistema BACENJUD.
Contudo, a instituição financeira nada disse a respeito.
A partir disso, nenhum ato relevante existiu.
O exequente, ora embargado, não deu nenhum impulso
efetivo ao processo, não tendo providenciado nenhuma diligência
útil. A instituição financeira não realizou nenhuma penhora,
limitando-se a peticionar noticiando a alteração da sua
representação processual e comprovando o pagamento das custas
do processo, tendo procedido com a intimação de somente uma das
partes apenas em 2019, além de ter ficado até mesmo 4 anos sem
realizar nenhuma providência.
Em síntese, o pedido de desarquivamento do feito foi em
2013 e, a parte exequente, após idas e vindas, sem qualquer ato de
expropriação útil, só logrou êxito em intimar um dos três devedores
em 2019, momento em que já operada a prescrição intercorrente.

Na realidade, o que pretende a embargante é a rediscussão dos
fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que
não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso." (e-STJ, fls. 119
/120 - grifou-se)

Como se sabe, "a contradição sanável é a interna ao julgado, não a
(
relator Ministro Moura
divergência com a tese do embargante" REsp n. 2.191.272/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e, no caso,
24/11/2025,
27/11/2025)
como visto, não se vislumbra nenhuma inadequação lógica entre a fundamentação e o
dispositivo da decisão, mas apenas a insatisfação da parte com o julgamento realizado.
Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Por outro lado, em relação ao termo inicial do prazo prescricional, o acórdão
recorrido destoa da jurisprudência sedimentada neste STJ, no sentido de que
"o vencimento antecipado da dívida, em razão de inadimplemento, não altera o termo
Documento eletrônico VDA53195929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7fe0cdf9-444e-40ce-9489-d5b950afa2d5

inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última
(
relator Ministro Humberto Martins,
prestação pactuada"
REsp n. 2.095.148/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
No mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A pretensão de cobrança de dívida líquida estabelecida em acordo
homologado judicialmente, por amoldar-se à previsão do
§ 5o,
art. 206,
I, do CC, prescreve no prazo quinquenal.
1.1. No caso em apreço, a parcela inadimplida mais antiga venceu em
e o ajuizamento do pedido de execução ocorreu em
10/07/2005
08/06/2010,
de modo a afastar a pretensão de reconhecimento de prescrição.
2. Também é assente nesta Corte que o vencimento antecipado da
dívida não altera o termo inicial da prescrição, ficando mantida a
Precedentes.
data estipulada no ajuste.
3. A conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de parcela com mais
de cinco anos contados da data do ajuizamento da execução, decorreu da
análise dos elementos fático-probatórios dos autos, não sendo possível alterar
tal entendimento, em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 163.318/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/9/2020,
- grifou-se)
17/9/2020

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO.
1. Vencimento antecipado da obrigação não modifica o termo inicial do
prazo prescricional, permanecendo como marco a data de vencimento

Acórdão
em
da
última
parcela
contratualmente
estabelecida.
consonância com jurisprudência desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.
2. Citação válida de devedor solidário interrompe o curso da prescrição
relativamente aos demais coobrigados, consoante disposição do
§ 1o,
art. 204,
do Código Civil.
3. Alteração do julgado quanto à ausência de inércia da parte exequente
exigiria reexame de aspectos fático-probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ.
4.
Recurso
conhecido
para
negar
provimento
ao
especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.895.117/PR,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
13/10/2025,
16/10/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de afastar o termo inicial da
prescrição adotado pelo acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de
origem para que prossiga no exame do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:33
Código de Controle do Documento: 7fe0cdf9-444e-40ce-9489-d5b950afa2d5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.919.627 / RS
Número Registro: 2021/0186829-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011050520118210151 0001105052011821015102958104720198217000 00075596620218217000
00169325820208217000
01165090920208217000
02958104720198217000
15111100003862
70083239012 70083785733 70084781509 70084940063
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA - RS022306
ELLEN STELLA - RS072690
JULIANA ROCCO - SP230465
ANNA CAROLINA DIAS OLIVEIRA - SP355084
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DOS SANTOS SILVEIRA
AGRAVADO
: NINA COLLETA FERREIRA MACHADO
AGRAVADO
: JOSE TERRA MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA54619064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: b73067e7-c5ec-4069-84c9-6b1828b23e21

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
24/02/2026
02/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: b73067e7-c5ec-4069-84c9-6b1828b23e21